Tribunal: TJPA
Processo: 0025333-94.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025333-94.2013.8.14.0401

APELANTE: ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA, RENAN SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0025333-94.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: RENAN SILVA SOUZA

ADVOGADO: DR.
GERMANO TIBÉRIO MARINI- OAB/PA 18.311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Alex Rodrigo Sousa de Oliveira e Renan Silva Souza contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém que os condenou à pena de 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). Os recorrentes, armados, renderam a vítima José Alencar no momento em que estacionava seu veículo na garagem de casa, mantiveram a família refém e subtraíram diversos bens. Após denúncia de um popular, foram capturados por agentes da Guarda Municipal. As defesas pleitearam a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto qualificado e reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível desclassificar o roubo majorado para furto qualificado; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada diante da ausência de fundamentação concreta para algumas circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova colhida em juízo, especialmente as declarações firmes e harmônicas das vítimas e testemunhas, aliada aos elementos constantes dos autos, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos policiais, comprovam a materialidade e a autoria do roubo majorado, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4.

A tentativa de desclassificação para furto qualificado não merece acolhida, pois restou demonstrado que o crime foi praticado com grave ameaça e violência, mediante uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o que configura de forma inequívoca o roubo majorado.

5.

A dosimetria fixada na sentença de primeiro grau carece de fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual foi parcialmente reformada para reduzir a pena-base de ambos os apelantes, observando o princípio da individualização da pena e a ausência de agravantes ou atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado.

2.

A presença de grave ameaça com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima afasta a possibilidade de desclassificação para o crime de furto.

3.

A majoração da pena com base em circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 60, 68 e 157, § 2º, I, II e V; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Crim. nº 0063872-57.2015.8.14.9100, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 13.06.2022. STJ, REsp 1.619.087/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0025333-94.2013.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: RENAN SILVA SOUZA

ADVOGADO: DR.
GERMANO TIBÉRIO MARINI- OAB/PA 18.311

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA
e
RENAN SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I , II e V às penas de

09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 11234963), que em 15/11/2013, por volta das 23h45min., os apelantes renderam o ofendido José Alencar no momento em que estacionava o seu veículo em sua garagem e, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, adentraram em sua moradia e mantiveram a família refém enquanto subtraíam diversos bens, incluindo eletrônicos, joias e o próprio automóvel da vítima utilizado na fuga.

Ato contínuo, agentes da Guarda Municipal foram alertados por um popular e após perseguição, lograram êxito em capturar os recorrentes.

Por tais condutas,
os apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 11235098; 11235099 e 11235100), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 12582525 e 24196175) pugnando pela absolvição ante a insuficiência de provas produzidas em juízo, desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto qualificado, bem como a reforma da primeira fase da dosimetria.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo provimento parcial dos apelos (Id. n° 25579993).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
parcial provimento

dos mesmos (Id. nº 25603787)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. (Apelação de RENAN SILVA SOUZA)

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 11234964 a 11234997).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 11235098; 11235099 e 11235100), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas José Alencar de Souza, Luana Jorgina Mendes Ribeiro, Daniel Mineiro Sabat e Rosinilson Rodrigues de Almeida as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto qualificado (Apelante RENAN SILVA SOUZA).

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto qualificado afirmando não haver prova da violência ou grave ameaça, não assiste razão à Defesa.

Ao se analisar o depoimento das vítimas e das demais testemunhas, observa-se que todos foram consistentes ao relatar a ocorrência de agressões físicas, ameaças com o uso de arma de fogo, além de outros atos intimidatórios durante a ação criminosa.

Desta forma, a autoria e a materialidade restaram comprovadas satisfatoriamente não só pelos depoimentos das testemunhas, que confirmaram em seus depoimentos serem os apelantes autores do roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e violência contra as vítimas, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega (Ids. 11234964 a 11234993). É sabido que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, apontando o apelante como autor, corroborada por indícios e circunstâncias e, em especial, pelo auto de reconhecimento de pessoa, constitui importante elemento de convicção, principalmente se o acusado nada argui de má-fé ou inimizade, capaz de justificar a grave imputação de que foi alvo.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
É INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES NO PRESENTE CASO, VISTO QUE OS ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE TIPIFICAM O ROUBO QUALIFICADO ENCONTRAM AMPLO EMBASAMENTO NOS AUTOS.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA . . .Ver ementa completaPENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00638725720158149100, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022)”
grifo nosso

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação pleiteada pela defesa.

3.

Da reforma da dosimetria (tese comum aos recorrentes).

Pretendem as defesas a reforma das dosimetrias dos apelantes, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos apelantes não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

No que concerne à primeira fase da dosimetria das penas, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou como vetores desfavoráveis para ambos os recorrentes, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos do delito, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando, por isso, as penas bases acima do mínimo legal previsto para o delito em questão, conforme se verifica:

Do recorrente
ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA
:

“(...) Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante concurso de agentes, uso de arma de fogo e mantendo a vítima como refém; o réu registra antecedentes criminais (fls. 334); sobre a conduta social, não se tem maiores informações; personalidade não analisada por falta de elementos; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam; consequências extrapenais foram graves; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática delitiva. (...)

Preponderam, portanto circunstâncias desfavoráveis ao denunciado. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica da ré presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. (...)”

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena.

a)

Da reforma da primeira fase do apenamento. Recorrente
ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA
:

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que o crime foi cometido dentro da moradia dos ofendidos e durante o período noturno, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de uma residência, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos, 01 mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, II e V, do CP, elevo a reprimenda pela metade, em face da restrição da liberdade para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado, tornando-a final, concreta e definitiva.

b)

Da reforma da primeira fase do apenamento
. Do recorrente RENAN SILVA SOUZA.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que o crime foi cometido dentro da moradia dos ofendidos e durante o período noturno, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de uma residência, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos, 01 mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, II e V, do CP, elevo a reprimenda pela metade, em face da restrição da liberdade para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado, tornando-a final, concreta e definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos apelos, tão somente para redimensionar as penas do recorrente
ALEX RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA
em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; do apelante
RENAN SILVA SOUZA em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 18/06/2025